Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0702579-12.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E CGG TRADING S/A AGRAVADOS: MILTON ANTÔNIO MENDANHA JÚNIOR, CGG TRADING S/A E CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DESPACHO CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CGG TRADING S/A se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ressalta que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, CGG TRADING S/A sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome do seu patrono e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, por CGG TRADING S/A e CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião dos juízos de admissibilidade (ID 33285596 e ID 33285602). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020